Tribunal: TJES
Processo: 5009782-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009782-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO BR 31 AUTO SERVICOS LTDA

AGRAVADO: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – VULNERABILIDADE TÉCNICA DO AUTOR – APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) Consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a chamada “Teoria Finalista Mitigada” acerca da aplicação da legislação consumerista, de acordo com a qual se prestigia o exame da vulnerabilidade no caso concreto, isto é, se existe uma evidente superioridade de uma das partes da relação jurídica capaz de afetar substancialmente o equilíbrio da relação, tal qual está caracterizado na hipótese em apreço, daí porque se reafirma o posicionamento adotado no pretérito agravo julgado por este Órgão Colegiado.

2)
O conceito de hipossuficiência trazido pelo legislador pátrio denota tanto a dificuldade econômica, quanto a técnica, de o consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sendo a inversão do ônus probatório, concedida casuisticamente e de forma fundamentada pelo juiz (
ope judicis
), uma forma de restabelecer a igualdade na relação processual.

3)
A agravada apresenta argumento que se presta a afastar eventual arguição de hipossuficiência que, sabidamente, não se confunde com a vulnerabilidade, a qual está relacionada à maior dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito que, na espécie, advém das melhores condições ostentadas pela agravada – diante de seu conhecimento específico do contrato celebrado – de esclarecer acerca das cláusulas contratuais e da alegada ausência de cobertura securitária em virtude do evento danoso descrito na petição inicial.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Posto BR Auto Serviços Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (Id 5832322) que, em “
ação de indenização por danos materiais
” por ela ajuizada por
AIG Seguros Brasil Ltda
., deu o processo por saneado, ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes e indeferir o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (Id 5832299), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
à luz da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, configura-se uma relação de consumo entre a seguradora e a pessoa jurídica segurada;

(ii)
há que prevalecer a natureza consumerista, uma vez que as coberturas previstas são, em sua grande maioria, destinadas à sua proteção do patrimônio pessoal;
(iii)
caso se entenda que tenha contratado o seguro como insumo da atividade empresarial, não sendo a destinatária final do serviço, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por força do critério da vulnerabilidade;
(iv)
resta patente a sua vulnerabilidade econômica, que possui capital social de pequeno vulto, além de não contar com nenhuma filial, ao passo que a agravada lidera diversas linhas de negócios securitários, ostentando mais de 70 (setenta) anos de atuação no mercado; e
(v)
cabe a distribuição dinâmica do ônus da prova, na forma do § 1º do art. 373 do CPC/2015, dada a sua excessiva dificuldade, somada a maior facilidade da seguradora agravada, em elucidar a dúvida acerca da abrangência da cobertura recusada administrativamente.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Conforme dito ao recepcionar o presente recurso, meu entendimento deve ser harmonizar, a bem da coerência, com o exarado no julgamento do pretérito
agravo de instrumento nº
5009782-44.2023.8.08.0000
, oriundo da mesma demanda (
nº
0002118-16. 2020.8.08.0012
), quando assim me pronunciei acerca da incidência das normas protetivas do consumidor:

“(...) No caso vertente, não há dúvidas de que o feito de origem decorre diretamente da relação contratual das partes, buscando a agravante compelir a seguradora a cumprir com a obrigação assumida no negócio jurídico pactuado, o que justifica a aplicação do disposto em sua cláusula 34, a qual prevê expressamente que (id 2982908, fl. 04):

34. FORO

Fica eleito para dirimir quaisquer dúvidas o foro da comarca do domicílio do Segurado. Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, será válida a eleição de foro diverso daquele previsto no caput deste artigo. (g.n.)

A ressalva constante na parte final da supratranscrita cláusula, no sentido de ser inaplicável quando inexistente relação de hipossuficiência, não induz à conclusão de que somente possui aplicabilidade nas relações consumeristas, tal como afirma a seguradora, tendo em vista ser perfeitamente possível a existência de hipossuficiência sem estarem configurados os demais requisitos elencados no Código de Defesa do Consumidor.

É dizer, o simples fato de o c. Superior Tribunal de Justiça possuir entendimento no sentido de que o contratante de seguro de patrimônio de terceiro não ser, via de regra, considerado consumidor (AgInt no AREsp n. 1.096.881/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 20/3/2018) não afasta a aplicação da referida cláusula de eleição de foro firmada entre as partes, haja vista a manifesta vulnerabilidade técnica da agravante, decorrente da ausência de conhecimento específico acerca do contrato de seguro.

Com efeito, sobre o tema, o Tribunal da Cidadania já teve a oportunidade de afirmar que até mesmo o consumidor profissional pode apresentar vulnerabilidade técnica quando o ‘serviço adquirido não tiver relação com a sua formação, competência ou área de atuação’ (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012) (...)”

(Id 5832307 – os grifos e destaques constam do original)

Como se sabe, consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a chamada “Teoria Finalista Mitigada” acerca da aplicação da legislação consumerista, de acordo com a qual se prestigia o exame da vulnerabilidade no caso concreto, isto é, se existe uma evidente superioridade de uma das partes da relação jurídica capaz de afetar substancialmente o equilíbrio da relação, tal qual considero estar caracterizado na hipótese em apreço, daí porque reafirmo o posicionamento adotado no pretérito agravo julgado por este Órgão Colegiado.

No que se refere à
inversão do ônus da prova
, como uma das ferramentas que visam a facilitação da defesa do consumidor (CDC, art. 6º, inciso VIII), é cediço que não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, sendo necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência probatória do consumidor ou a verossimilhança das alegações.

O conceito de hipossuficiência trazido pelo legislador pátrio denota tanto a dificuldade econômica, quanto a técnica, de o consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sendo a inversão do ônus probatório, concedida casuisticamente e de forma fundamentada pelo juiz (
ope judicis
), uma forma de restabelecer a igualdade na relação processual.

Em que pese a argumentação da agravada, em suas contrarrazões, de que a empresa agravante “
foi auxiliada na contratação do seguro por Corretora especializada, empresa de sua confiança e, ainda, é patrocinada por advogados particulares
” (cf. Id 6459037, p. 6), devo reprisar relevante julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça no qual foi ressalvado que “
Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora
” (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.195.642/RJ, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012).

Como se observa, a agravada apresenta argumento que se presta, a bem da verdade, a afastar eventual arguição de hipossuficiência que, sabidamente, não se confunde com a vulnerabilidade, a qual está relacionada à maior dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito que, na espécie, advém das melhores condições ostentadas pela agravada – diante de seu conhecimento específico do contrato celebrado – de esclarecer acerca das cláusulas contratuais e da alegada ausência de cobertura securitária em virtude do evento danoso descrito na petição inicial.

Com tais considerações,
dou
provimento ao agravo de instrumento
para, reformando a decisão agravada:
(i)
reconhecer a aplicabilidade da legislação consumerista no caso concreto; e
(ii)
deferir o pedido de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.